Tribunal: CARF
Processo: 15983.000607/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000607/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/12/2007
AI DEBCAD n° 37.119.502-0, de 31/08/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO.
O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e
normas estabelecidos na legislação previdenciária, enseja a aplicação de multa
decorrente do descumprimento da obrigação acessória. Neste caso não há que
se falar em decadência, por ser tratar de multa por valor fixo, independe do
número de infrações cometidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 82 a 90), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 70 a 77), proferida em sessão de 06 de dezembro de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000607/2007-25
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.863, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 32 a 36), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Período: 01/04/1999 a 30/12/2006
AI DEBCAD n° 37.119.502-0, de 31/08/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO.
O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, enseja a aplicação de multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória.
Lançamento Procedente”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 70 a 77) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O Auto de infração em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 6/7), foi
lavrado em virtude de o autuado apresentar: (1) as folhas de pagamento relativas ao
período de 04/2005 a 12/2006, tendo em vista que não foram incluídos os segurados
empregados discriminados no Anexo I (fl. 8) que integraram a folha até 03/2005 e
deixaram de ser incluídos sem que houvesse rescisão do contrato de trabalho ou baixa
nas fichas de registro de empregados; (11) no período de 04/1999 a 12/2006 deixaram
de constar nas folhas os valores relativos às parcelas in natura habitualmente
fornecidas por força de Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, os quais devem
integrar o salário de contribuição, uma vez que a empresa não comprovou sua adesão
ao PAT (fls. 9/10).
Esta conduta caracterizou infração ao art. 32, inciso 1 da Lei n° 8.212/91, combinado
com o art. 225, 1 e § 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, inexiste agravante cometido ou registrado
em nome da empresa e a multa foi aplicada no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e
noventa e cinco reais e treze centavos), atualizado pela Portaria MPS n° 142,
11/04/2007.
Ciente pessoalmente da exigência em 04/09/2007, conforme consignado no respectivo
Al (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 03/10/2007 (fls.
31/36), anexando cópias do contrato social e alterações (fls. 37/58). Em sua defesa faz
um relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, que seja reconhecida a decadência pleiteada, sob o argumento que
a Lei n° 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso do estipulado nos
artigos 173 e 174 do CTN, de cinco anos, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia superior, violando
o artigo 146, III, “b” da Constituição Federal, restando decaído o crédito
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

previdenciário lançado fora do prazo decadencial de cinco anos. Traz à colação
julgado do STJ corroborando seu entendimento;
- foi excluído do Simples e que eventual valor devido deverá observar o lapso
prescricional de cinco anos;
- o fato de não ter aderido ao PAT, por si só, não tem o condão de transformar cestas
básicas em salário, pois se tratou de uma mera irregularidade, passível de correção.
Traz jurisprudência;
- integra grupo econômico juntamente com a empresa Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo objeto social e' a prestação de serviços de educação
infantil e ensino fundamental e que os professores que trabalhavam única e
exclusivamente nessa área foram transferidos para a empresa citada, mas
permanecendo na folha de pagamento da impugnante;
- que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento, mas houve
transferência para outra empresa do grupo, anotada em CTPS, ficando todos os
direitos a eles assegurados, inclusive efetuados os recolhimentos previdenciários, bem
como rescisões contratuais e pagamentos, assumidos pela Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda. Transcreve a Súmula 129 do TST; que trata da hipótese de
prestação laboral para empresas de um mesmo grupo econômico;
- requer seja relevado o Auto de infração, pois é empresa de pequeno porte, que jamais
foi autuada e, portanto, passível de ser beneficiada pela relevação.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 70 a 77), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Considerando que não há que se falar em decadência de contribuições previdenciárias,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória, não pela falta de recolhimento de contribuições. Ainda que seja
considerado o prazo para a constituição do crédito, também não ocorreu a decadência
alegada, pois o presente foi lavrado em 31/08/2007 e o período fiscalizado tem como
início a competência 04/1999, conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal.
Assim, foi observado o prazo determinado pelo art. 45, inciso 1 da Lei n° 8.212/91,
abaixo transcrito:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

(...)”
(...)
É importante esclarecer que até o presente momento não há decisão do Supremo
Tribunal Federal em ADIN declarando inconstitucional o dispositivo na lei ordinária.
Diante das considerações acima, resulta não acolhida a preliminar de decadência.
(...)”
b) Mérito:

Da Exclusão do Simples.
O órgão julgador da primeira instância administrativa não conheceu das
argumentações apresentadas pela ora Recorrente sobre a exclusão do
Simples, tendo em vista que o presente Auto de Infração trata de assunto
diverso, ou seja, refere-se a lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória – não preparou as folhas de pagamento das
remunerações pagas aos empregados de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela legislação previdenciária, o que constitui infração ao
inciso I, do art. 32, da Lei no 8.212/91, c/c com o inciso I e o §9o, do art.
225, do Decreto no 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social – RPS1.

Alegações sobre a Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição
ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
A DRJ/SPOII, com fundamento no inciso IV, do §9o, do art. 225, do RPS,
entende que a Recorrente tinha a obrigação de incluir os valores dados de
cesta básicas nas informações das Folhas de Pagamento, mesmos que se

1 Lei no 8.212/91:
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
(...)
Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social – RPS.
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço,
devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de forma coletiva por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização, deverá:
I-discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte
individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso.
(...)”
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

trata-se de parcela não integrante da remuneração. Vejamos trecho da
decisão da DRJ/SPOII:
“(...)
Conforme se infere da legislação acima transcrita, é obrigação da empresa preparar as
folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a
seu serviço, devendo destacar, inclusive, as parcelas integrantes e as não integrantes
da remuneração.
Assim, não importa se a impugnante entende que os valores referentes aos pagamentos
efetuados a titulo de cesta básica integram ou não o salário de contribuição.
Ocorrendo o referido pagamento, é obrigação da empresa informar esses valores nas
folhas de pagamento.
(...)”

Dos Segurados empregados Excluídos das Folhas de Pagamento -
Existência de Grupo Econômico da Recorrente com a Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda.
Aqui, a DRJ/SPOII, entendeu que a Recorrente não comprovou fazer parte
de um grupo econômico, não se sustentando a alegação da Recorrente que
os funcionários não foram excluídos da folha de pagamento, mais sim
transferidos para outra empresa do mesmo grupo econômico. Vejamos
trechos do Acórdão da DRJ/SPOII:
“(...)
Quanto à alegação de que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento,
mas sim transferidos para outra empresa do mesmo grupo (Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo número do CNPJ foi informado incorretamente na
impugnação — o correto é 07.178.787/0001-25), deve-se esclarecer que da análise do
Relatório Fiscal não foi constatado pelo auditor notificante a existência de empresas
controladoras, controladas e coligadas, o que indicaria a caracterização de grupo
econômico de fato e a conseqüente responsabilidade solidária, nos termos do art. 30,
VI da Lei n° 8.212/91, e possibilitaria ao INSS, cobrar a contribuição previdenciária de
qualquer das empresas integrantes do grupo, sem que se possa argüir a defesa de
ilegitimidade de parte, ou beneficio de ordem.
(...)
Observe-se que a transferência de empregados só seria possível somente no caso de um
estabelecimento para outro da mesma empresa, ou seja, para filial, agência ou
sucursal, como também entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o art. 2° da
CLT estabelece que sempre que uma ou mais empresas, embora tenham, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis à empresa principal e a cada uma das 'subordinadas.
Posto isto, da análise comparativa dos documentos anexados aos autos pelo
impugnante, quais sejam, contratos sociais e alterações (fls. 38/58), verifica-se a
inexistência de vinculação jurídica ou econômica entre ambas, não há participação das
mesmas pessoas físicas nas empresas em questão (sócios comuns), não há provas de
relação de dominação entre a empresa principal e as subordinadas/controladas, que
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram a unicidade de
interesses, atuando de maneira inequívoca como um grupo econômico de fato.
E mesmo que as empresas tivessem o mesmo quadro societário por si só não
caracterizaria a existência de grupo econômico, conforme o art. 2° da CLT, caso uma
não esteja sob a direção, controle ou administração de outra. Por outro lado, não se
tratando de estabelecimento da mesma empresa e não pertencendo as empresas
envolvidas a um mesmo grupo econômico, a transferência dos empregados não pode
ser realizada.
No que tange ao Enunciado 129/TST, a hipótese nele tratada não se aplica ao presente
caso, uma vez que não há provas de prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico.
Além do mais, cabia ao interessado a prova dos fatos alegados, conforme mandamento
expresso na Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, quanto ao ônus probatório:
Art. 36 Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
(...)
E conforme constatou a fiscalização, a empresa não apresentou a rescisão dos
contratos de trabalho e a respectiva baixa nas fichas de registro desses empregados,
motivo pelo qual foi lavrado o Al 37.1 19.504-7 (CFL 38).
(...)”

Lançamento de Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória – A
Recorrente Não Preparou Folhas de Pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela legislação previdenciária – Penalidade
prevista nos artigos 92 e 102, da Lei no 8.212/91; alínea “a”, do inciso I, do
artigo 283, inciso I, do art. 292 e art. 373, do RPS2.

2 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

A DRJ/SPOII entende que a multa é aplicada, mantendo o lançamento da
multa, uma vez que ficou confirmando que a Recorrente não elaborou sua
Folhas de Pagamento nos moldes exigidos pela legislação vigente, estando
a penalidade aplicada em consonância com as regras estabelecidas no
ordenamento jurídico Brasileiro.

Do pedido de Relevação da Multa
A DRJ/SPOII julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao
requerimento de Relevação da Multa, pelos seguintes motivos:
“(...)
O fato de ser primária e de tratar-se de empresa de pequeno porte não lhe dá direito ao
benefício da relevação da multa, dada a inexistência de previsão legal que o autorize.
De acordo com o art. 291 do RPS, a multa somente será relevada se o infrator formular
o pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante. No presente caso, a defesa não apresenta as devidas provas documentais de
que tenha corrigido integralmente a falta apontada pela fiscalização e, por isso, não
obstante o atendimento das demais exigências, deixou de ser cumprido o requisito
essencial para concessão da benesse legal pretendida.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal, em 24 de março de 2008 (e-fl.
82 a 90), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do
Recurso Voluntário, afastado a autuação em referência por totalmente insubsistente, ficando, em
consequência, afastada a penalidade imposta, porém, caso mantida, seja relevada totalmente à
penalidade imposta, ou, ainda, substancialmente reduzida.

I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social;
(...)

Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3o do art.
283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Do Inconformismo com o V. Acórdão de Fls. 62/69 (Da Decadência); 2) Em relação à
Exclusão do Simples; 3) Das Cestas Básicas; 4) quanto à Existência de Grupo Econômico.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 92),
protocolo recursal, por via postal, em 24 de março de 2008, e-fl. 94, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 98 a 112).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Porém, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa imputada
pela fiscalização não é aplicada por período, mas sim pela não confecção das Folhas de
Pagamento, nos moldes exigidos pela legislação previdenciária (inciso I, do art. 32, da Lei no
8.212/91, c/c com o inciso I e o §9o, do art. 225, do Decreto no 3.048/99 – Regulamento da
Previdência Social – RPS).
Sem razão a Recorrente quanto a decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo3, independe do número de infrações cometidas.

3 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

Do Mérito
 Da Exclusão do Simples
Esta alegação trazida pela Recorrente não será analisada por não se concatenar
com o lançamento em apreço.
 Das Cestas Básicas
Neste tópico, não há razão a Recorrente, uma vez que esta deveria incluir a
informação da cesta básica fornecida ao seus empregados, independentemente de não ser esta
uma verba integrante da remuneração, nos moldes estabelecido pelo inciso IV, do §9o, do inciso
I, do art. 225, do RPS. Desta forma, correto o expressado pela DRJ/SPOII em seu Acórdão:
“(...)
Conforme se infere da legislação acima transcrita, é obrigação da empresa preparar as
folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a
seu serviço, devendo destacar, inclusive, as parcelas integrantes e as não integrantes
da remuneração.
Assim, não importa se a impugnante entende que os valores referentes aos pagamentos
efetuados a titulo de cesta básica integram ou não o salário de contribuição.
Ocorrendo o referido pagamento, é obrigação da empresa informar esses valores nas
folhas de pagamento.
(...)”
 Quanto à Existência de Grupo Econômico
Objetivando afastar o lançamento fiscal da multa a Recorrente apresenta a tese de
que os professores que trabalhavam para ela foram transferidos para a empresa Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda., em razão de serem estas empresas do mesmo grupo
econômico. Busca sustentar sua alegação apresentando os seguintes fatos:

o endereço da sua filial e o mesmo da sede da empresa Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda.;

a sócia majoritária - Maria de Lourdes Silva Borges exercia, juntamente
com o outro sócio, José Américo Borges, a gerência e administração da
sociedade (da Recorrente);
 Maria de Lourdes Silva Borges se retirou da Recorrente e constituiu,
com sua filha Manca Borges Lopes, a outra sociedade, nesta,
também, gerindo e administrando a sociedade.
 em razão da sua retirada do quadro societário da Recorrente, foi
admitido, como sócio, Bruno Silva Borges, seu filho e de José
Américo Borges, o sócio que remanesceu na sociedade Organização
Pluft.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

Ademais, pelas alegações acima exposta, requer a Recorrente que seja observada a
Súmula do TST no 129, que estabelece “a prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência
de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário" e que seja julgado insubsistente
o lançamento fiscal em relação a esse aspecto.
Pois bem. Pelo que consta dos autos, estas alegações realizadas pela Recorrente
são feitas sem provas da existência de Relação de Vínculos entre as empresas, sendo insuficiente
a relação familiar entre os sócios da empresa.
Neste giro, foi muito bem apontado pela DRJ/SPOII em seu Acórdão (e-fl. 75)
que:
“(...)
Observe-se que a transferência de empregados só seria possível somente no caso de um
estabelecimento para outro da mesma empresa, ou seja, para filial, agência ou
sucursal, como também entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o art. 2° da
CLT estabelece que sempre que uma ou mais empresas, embora tenham, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis à empresa principal e a cada uma das 'subordinadas.
Posto isto, da análise comparativa dos documentos anexados aos autos pelo
impugnante, quais sejam, contratos sociais e alterações (fls. 380/58), verifica-se a
inexistência de vinculação jurídica ou econômica entre ambas, não há participação das
mesmas pessoas físicas nas empresas em questão (sócios comuns), não há provas de
relação de dominação entre a empresa principal e as subordinadas/controladas, que
desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram a unicidade de
interesses, atuando de maneira inequívoca como um grupo econômico de fato.
(...)
Assim, não há razão a Recorrente neste ponto.
 Aplicação da Multa – Pela Não Elaboração de Folhas de Pagamento, nos
moldes exigidos pelo inciso I, do art. 32, da Lei no 8.212/91, c/c com o inciso
I e o §9o, do art. 225 – RPS.
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente não ter confeccionado suas
folhas de pagamentos nos moldes exigidos pela legislação previdência, infringindo, desta forma,
o disposto no inciso I, do art. 32, da Lei no 8.212/91, c/c inciso I e §9o, do art. 225, do RPS,
consequente, se sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91,
bem como na alínea “a”, do inciso I, do art. 283, inciso I, do art. 292 e no art. 373, do RPS.
A Recorrente não apresenta nos autos provas que cumpriu o disposto no inciso I,
do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, c/c inciso I e §9o, do art. 225, do RPS, bem como não
apresenta em seu Recurso Voluntário defesa ao decidido pela DRJ/SPOII sobre este tópico.
Desta forma, deve ser mantida a multa lançada.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000607/2007-25

 Do pedido de Relevação da Multa – art. 291 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS
Na época estava vigente o art. 291 do RPS que determinava: “a multa será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante”.
Ocorre, porém, que a Recorrente não apresenta provas de ter corrigido a falta,
estando assim fora do alcance da regra que permite a relevação da multa.
Desta forma, não há razão a Recorrente quanto ao pedido de relevação da multa.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para, em sede de preliminar, não reconhecer a decadência e, no mérito,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital